Tribunal: TJDFT
Processo: 0000939-04.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição se as provas são suficientes para embasar a condenação pela contravenção penal de vias de fato, pois compostas pelas palavras das vítimas, que foram firmes e corroboradas pelos depoimentos da testemunha.
2. Nos termos do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, a pena consiste em prisão simples de quinze dias a três meses ou multa. A aplicação de pena pecuniária de maneira isolada é uma faculdade do magistrado, que deve levar em consideração ser ou não socialmente recomendável para a repressão e prevenção da infração penal. No caso, não há informações nos autos de que a ré exerce atividade remunerada ou aufere renda, de forma que a pena de multa, isolada, não atingiria seus objetivos.
3. Recurso desprovido.